Tribunal: TJSP
Processo: 2163710-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-08
Data de publicação: 2023-01-08

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral e material - Deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto de parcelas de empréstimo bancário alegadamente não solicitado pelo autor - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial concedida - Objetivo da multa cominatória de

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral e material - Deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão do desconto de parcelas de empréstimo bancário alegadamente não solicitado pelo autor - Requisitos exigidos no artigo 300 do CPC evidenciados para os fins da tutela emergencial concedida - Objetivo da multa cominatória de compelir a parte a acatar o comando exarado pelo Poder Judiciário (art. 537 do CPC) – Multa fixada em patamar condizente com a situação em tela e com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Decisão mantida - Recurso improvido.